Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718612-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: IDELSI ALVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Idelsi Alves da Silva, requereu, de próprio punho, a análise de sua execução, requerendo a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição nos autos n°. 0021033-74.1996.8.07.0015 (ID 42506929). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia do artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 46763059 - Pág. 1). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do requerente, vez que se trata de pedido inerente à execução, devendo ser destinado ao Juízo de Primeiro Grau (ID 47613813 - Pág. 2). Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator